Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Execução penal. Cômputo do período de prisão em outra unidade da federação.
Computado corretamente o período em que o agravante ficou preso em outra unidade da federação como pena efetivamente cumprida, não há retificação a ser feita no relatório de situação processual executória. Agravo não provido.